Tribunal: STF
Processo: Rcl 90276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por V. Z. S. contra ato do Juiz de Direito da Vara Regional de Garantias da 1ª Região do Foro Regional da Barra Funda/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que: 

“(...) nos autos do inquérito policial instaurado perante a 15.a Delegacia de Polícia – Itaim Bibi , nesta Capital , CNJ n.o 15011.90.46.2025.8.26.0454, que após a Lavratura do Boletim de Ocorrência em 19 de dezembro de 2025, onde a vítima, em versão unilateral narrou que a sua esposa Vanessa havia desviado uma quantia vultosa, e, sem apresentar um documento comprobatório e, ainda o valor do suposto desvio, a Autoridade Policial, instaurou inquérito policial, cuja cópia segue em anexo, estranhamente não há um documento comprobatório anexado aos autos, e, nenhuma diligência realizada para o esclarecimento dos fatos. 
2. Entretanto, Excelências em 02 de fevereiro do ano em curso a investigada teve sua conta bancária do Banco Santander bloqueada (cópia em anexo) por ordem do MM. o Juiz da Vara Regional de Garantias da 1.a Região da Capital – São Paulo.
3. Requerida vista dos autos ao MM. o Juiz ‘a quo’ para análise da medida cautelar n.o 1503996-20.2026.8.26.0454, necessária para o pleno exercício do direito de defesa, tendo em vista que a conta bancária da cliente foi bloqueada, o que compromete gravemente sua subsistência, com filho menor impúbere que depende exclusivamente dela. 
4. Contudo, o Juízo de origem até a presente data, não despachou o pedido de vista, obstando o acesso dos advogados aos autos, e, em constante diligência em balcão físico como também o virtual, a resposta da serventia é a mesma, quer seja, não poderão fornecer a senha e tampouco habilitar os advogados antes da decisão judicial autorizando o acesso dos patronos, em que pese a procuração juntada desde o dia 03.02.2026, configurando flagrante violação do direito constitucional da ampla defesa e da prerrogativa profissional dos advogados.”

Sustenta, em síntese, que ao deixar de conferir o acesso aos autos do inquérito policial nº 15011.90.46.2025.8.26.0454, o juízo reclamado contraria as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o livre exercício da advocacia.
Ao final, requer 

“a) O conhecimento e provimento desta reclamação para que seja determinado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da 1.a Região de São Paulo – Capital, que proceda imediatamente ao despacho do pedido de vista formulado pelos advogados da reclamante, garantindo o acesso integral aos autos; 
b) A concessão de medida liminar para assegurar o acesso imediato, diante da urgência e da gravidade da situação, pois a cliente encontra-se com a conta bancária bloqueada e sem recursos para sua subsistência e sequer se pode avaliar e adotar qualquer medida de reversão, ante a violação perpetrada;”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do inquérito policial nº 15011.90.46.2025.8.26.0454, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 14, p. 3-4):

“Cumprindo determinação de Vossa Excelência, presto INFORMAÇÕES referentes a RECLAMAÇÃO em epígrafe.
Trata-se de cautelar distribuída pela D. Autoridade Policial, por dependência ao inquérito de número 1501190-46.2025.8.26.0454, que investiga à apuração do crime de estelionato contra idoso, associação criminosa, perseguição, apropriação de bens de idoso, conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº SO7179-1/2025 (fls. 30/33). 
Representou a Autoridade Policial pelo bloqueio/sequestro de valores, até o limite de R$ 2.143.490,00, nas contas existentes em nome da investigada, ora reclamante VANESSA ZIMMERMANN DA SILVA, com vistas a assegurar a efetividade da persecução penal, evitar dilapidação ou ocultação do produto do crime e garantir futura reparação dos danos causados à vítima (fls. 01/28). 
O Ministério Público opinou pelo deferimento da medida (fls. 191/192). 
Presentes os requisitos autorizadores, cotejados à imprescindibilidade da medida para assegurar futura reparação do dano à vítima idosa e evitar a dilapidação dos valores, bem como para decreto de eventual perdimento, em caso de condenação, este Juízo houve por bem acolher o pedido formulado, conforme fundamentos expostos na decisão de fls. 194/198. 
A Defesa da investigada manifestou-se requerendo a habilitação e acesso aos autos (fls. 208/209), em 03 de fevereiro de 2026.
Pendente notícia de cumprimento da decisão cautelar, este Juízo manifestou-se no mesmo dia acerca do pedido de habilitação formulado, indeferindo-o nos seguintes termos (fls. 210/211): ‘Trata-se de pedido de habilitação e de acesso a estes autos, formulado pela defesa de V.Z.D.S. Com efeito, em que pese o teor do requerimento formulado pela Defesa, não há como acolher o pedido, uma vez que estes autos possuem documentos e informações referentes a diligências investigatórias em andamento e ainda não documentadas. Nesse contexto, por certo que a concessão de acesso sobre o andamento das diligências sigilosas importaria em rico concreto de perecimento de eventuais medidas cautelares, de modo a tornarem inócuos os esforços investigativos empreendidos, motivo pelo qual, inclusive, o feito tramita em segredo de justiça/sigilo externo. Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11 do art. 7º da Lei nº 8.096/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) que prevê a possibilidade de limitação do acesso do advogado aos autos nas hipóteses em que subsistirem diligências em andamento ainda não documentadas, bem como naquelas em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, as quais se verificam neste feito. Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, “os termos 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes” (STF RCL 16804/RS Rel. Min. Roberto Baroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190). Com efeito, a jurisprudência da Corte Suprema de Justiça é firme em ressalvar a necessidade de limitação de acesso aos autos pelos patronos dos investigados, nas hipóteses em que as diligências cautelares ainda estiverem em curso, face a necessidade de se garantir a eficácia da investigação Ante o exposto, nos termos do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, bem como dos § 11 do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, indefiro, por ora, o pedido de habilitação e acesso aos autos. Cientifique-se a Defesa acerca do contido no item II.’ Foi determinado ainda que a z. Serventia certificasse o cumprimento da decisão de fls. 194/198, juntando-se aos autos o resultado do bloqueio.
Certificado o cumprimento da decisão (fls. 214), foi determinado a D. Autoridade Policial que se manifestasse acerca do encerramento da cautelar ou outras providências; esclarecimento quanto aos inquéritos instaurados; desse vista à Defesa acerca dos elementos de informação já produzidos, ressalvado o acesso a diligências ainda em curso e não documentadas, bem como se manifestasse acerca do pedido de habilitação (fls. 221 e 240/241).” (grifei)

Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que resta pendente notícia de cumprimento da decisão cautelar que deferiu medidas investigativas.
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente